Tribunal: TJMT
Processo: 1017659-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017659-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER BENEDITO DE SOUZA - CPF: 977.234.101-82 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO LIMA - CPF: 419.735.001-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
– ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE NA

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA
– PACIENTE QUE RESPONDE POR VÁRIAS AÇÕES PENAIS – EVIDENCIADO A PERICULOSIDADE –
BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA –
TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – RÉU PRONUNCIADO – INCIDENCIA DA SÚMULA 21 DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312, do CPP na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado, bem como pelo fato do paciente ser responder por diversas ações penais.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa à segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
In casu
, o processo foi devidamente impulsionado e o réu pronunciado, incidindo o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.” (sic).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Eder Benedito de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente está preso preventivamente desde 26 de novembro de 2021, por ter supostamente praticado o delito do art. 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II do Código Penal.

Alegou que a sentença de pronúncia foi preferida em 13 de setembro de 2022, e o juiz de primeiro grau mantido a segregação cautelar, contudo não houve fundamentação concreta, pois não observou os requisitos do art. 312, do CPP.

Salientou que o beneficiário não possui maus antecedentes e não existe nenhum fato que demonstre que a sociedade encontra-se abalada pelo crime, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente.

Asseverou que a vítima que estava provocando o paciente com palavras ofensivas, visto que já tinham uma rixa anterior, além do mais as agressões não foram graves suficientes para justificar um sentimento de repulsa da sociedade e sequer deve ser considerado como crime hediondo. Ademais, a gravidade concreta do crime não pode amparar, por si só, a prisão cautelar.

Declarou que a aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP são mais adequadas ao presente caso e seriam suficientes.

Argumentou que a prisão preventiva com a fundamentação na conveniência da instrução criminal exige a contemporaneidade dos fatos e informações que alguma testemunha tenha sido ameaçada ou intimidada pelo paciente, o que não aconteceu.

Informou que o beneficiário detém residência fixa, pois continuará a residindo no endereço informado em sua qualificação em sede policial, portanto, a prisão cautelar sem qualquer fundamentação em fatos idôneos, fulmina direitos e garantias individuais previstos expressamente na nossa Carta Magna.

Aduz que é inadmissível que uma tutela cautelar se demonstre mais gravosa do que a reprimenda factível para o caso concreto, afrontando ao princípio da homogeneidade.

Relatou que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 177278281)

A liminar vindicada restou indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 177798184). Informações juntadas (Id. 178880659).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 181069177)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Prisão pela prática do crime de homicídio qualificado tentado – Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva não possui fundamento válido, eis que não demonstrou a presença dos seus requisitos legais – Assere que não restou demonstrada gravidade delitiva e periculosidade do paciente – Menciona existência de predicados pessoais favoráveis e denota sobre possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Cita o excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 01 ano e 09 meses, sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – Alegações improcedentes – Decisão que manteve a prisão preventiva suficientemente fundamentada – Imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, amparada na gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente – Paciente que possui vasta lista de infrações penais – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Excesso de prazo não configurado – Atos processuais que estão sendo praticados dentro da normalidade – Inexistência de desídia das partes – Constrangimento ilegal não configurado –
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eder Benedito de Souza
, contra ato emanado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega a defesa, em síntese, que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente não possui fundamentação concreta e idônea, além de relatar a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; destacou os predicados favoráveis; afronta ao princípio da homogeneidade; aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP; excesso de prazo, pois o paciente está preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Peço vênia para transcrever a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

Finalmente, atento ao disposto nos arts. 413, § 3º c/c 316, § único, ambos do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva do acusado ora pronunciado, deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme expostos na decisão que a decretou, bem como naquela decisão que a manteve (74846007), externados na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Não houve fato novo a ensejar a mudança de entendimento, ainda necessário consignar que em consulta à ficha de antecedentes criminais do acusado, verifico diversos registros de ações penais em seu desfavor, logo as circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do pronunciado, entendo prudente não substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar, nos moldes do art. 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal.

Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio TJMT, realizada no dia 02/3/2017, in verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Registre-se, ainda, que o entendimento jurisprudencial no sentido do risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o acusado a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da superveniência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo aquelas perpetradas mediante grave ameaça ou violência, tal como se vislumbra na atual prisão cautelar do aludido réu.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial recente do Egrégio TJMT, in verbis:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE LAÇOS ENTRE O INCREPADO E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, diante do risco que a liberdade do paciente representa à segurança de toda a coletividade, inferido em razão do modus operandi empregado na execução do delito e do seu possível envolvimento com facções criminosas, que demonstra a maior gravidade do crime e a periculosidade social do suspeito, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para resguardar a segurança pública, porquanto insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP.” (N.U 1013739-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ao arremate, foi oportunizado ao acusado que juntasse aos autos comprovante de seu endereço fixo (Id. 74846007), o que não ocorreu até o presente momento, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do réu Eder Benedito de Souza.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 178880659)

“Probo Relator:

Em resposta a informação determinada prestar, refrente ao habeas corpus em epígrafe, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, através de sua defensora GISELE CHIAMATTI BERNA e paciente EDER BENEDITO DE SOUZA, tenho esclarecer o que segue.

Foi o paciente preso em flagrante delito em data de 26 de novembro de 2021, exatamente às 16h:03min, pela prática delituosa consistente em homicídio qualificado na forma tentada.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, em face da PERICULOSIDADE do agente criminoso, bem como, em decorrência de sua renitência delitiva.

Excelência! O fato aconteceu no período vespertino, na Av. Ipiranga, logradouro público bastante conhecido de grande circulação, tanto de pedestres, como também de veículos, em um ponto de ônibus, o que demonstra de fato, d.v., maior periculosidade demonstrada pelo paciente, tanto é que no presente feito, consta que gerou indignação de populares pelo qual deteve o paciente no local, inclusive, com tentativa de agressão ao paciente, conforme revelado pelo próprio quando interrogado perante autoridade policial.

De mais a mais, é de esclarecer que o paciente, desde os anos de 2002 até 2009 não falhou nenhum ano no cometimento de prática delituosa, apenas dando intervalo na prática delituosa de 1010 à 2014, sendo que do ano 2015 até 2021, voltou novamente não falhar em nenhum ano no cometimento de novas práticas delituosas.

Observa-se Excelência, que no ano de 2022 e no fluente ano, não constou(ram) quaisquer registros criminais, tendo em vista encontrar segregado pela última prática delituosa ocorrida no ano de 2021, cujo coincidentemente, trata justamente da ação penal que oririginou o presente wtrit, quiçá, por essa mesma razão que não tenha(m) constado(s) registro(s) criminal(ais) no período entre os anos de 2010 à 2014.

È de esclarecer na fase investigativa, o paciente confessou a prática delituosa, justificando na circunstância de que a vítima estaria “mexendo” com sua mulher.

São essas informações a serem prestadas, reiterando à Vossa Excelência meu sincero respeito, consideração e incondicional admiração.

Como é cediço, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, o magistrado deve analisar a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, fumaça do cometimento de um fato punível, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, este averiguado quando a liberdade absoluta do agente apresentar risco concreto para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Entretanto, analisando os autos, a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando a
necessidade da medida para garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

In casu
, o paciente supostamente cometeu
de tentativa de homicídio por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, em local público, onde gerou indignação de populares, uma vez que contiveram o beneficiário no local, inclusive com tentativa de agressões ao réu.

A testemunha policial militar narrou os fatos nos seguintes termos:

A testemunha Jhonata Ferreira Gomes, policial militar, em consonância com seu depoimento na Delegacia (fls. 19/20 do PDF), relatou em juízo que foi acionado via Ciosp para atender a ocorrência e ao chegar no local encontrou a vítima inconsciente/desacordada e bastante ensaguentada com lesão na cabeça, bem como encontrou o acusado sendo contido pelos populares. Na ocasião, os populares narraram que Eder e Carlos estavam discutindo até que Eder deu a volta por trás de Carlos e arremessou a pedra na cabeça dele, mas não souberam dizer o motivo da discussão. Ademais, disse que avistou a pedra utilizada para a agressão; que a vítima foi socorrida pelo SAMU e, segundo informações dos profissionais de saúde o estado dele aparentava ser grave; e que posteriormente, o acusado teria informado que residia próximo da vítima e tinham uma desavença (oitiva em juízo fl. 247 do PDF).

Conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública
” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018)

Além do mais, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal do paciente, pois possui registros criminais por delitos de tráfico, uso de entorpecentes, roubos e ameaças, portanto, constitui
elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.

Do mesmo modo, é bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto, entendo que a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, a alegação de que ostenta predicados pessoais favoráveis, contudo, as condições pessoais do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais.

Neste sentido, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(www.tjmt.jus.br)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Habeas corpus não conhecido (...). (HC 365.899/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 20.9.2016, DJe 29.9.2016)”

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, verifica-se que: (Retirado do parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, aos quais foram conferidos por esta relatoria)

“- Paciente foi preso em flagrante em 26.11.2021.

- Audiência de custódia realizada em 27.11.2021, tendo a prisão sido convolada em preventiva.

- A denúncia foi oferecida em 06.12.2021 e recebida em 09.12.2021, sendo expedido mandado de citação na mesma data.

- A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 21.01.2022.

- Em 03.02.2022, após analisar e rejeitar as preliminares pela Defesa, foi designada audiência de instrução e julgamento.

- Em 10.05.2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento. Diante da ausência das testemunhas e vítima, o ato foi redesignado para o dia 22.06.2022.

- Em 22.06.2022 foi realizada a audiência e encerrada a instrução criminal.

- O Ministério Público apresentou memoriais finais em 08.07.2022 e a Defesa em 28.07.2022.

- A sentença de pronúncia foi proferida em 13.09.2022, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida.

- O paciente foi intimado em 14.09.2022, manifestando seu desejo de recorrer da decisão.

- A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em 27.09.2022, protocolando as razões recursais apenas em 02.02.2023, ou seja, mais de 04 meses depois.

- As contrarrazões recursais aportaram aos autos em13.02.2023, sendo remetido ao TJMT em 16.02.2023 e distribuído em 22.02.2023.

- A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em 29.03.2023, encontrando-se o recurso no aguardo do julgamento”.

Assim, tendo o feito já superado a fase de instrução processual, uma vez que foi pronunciado, incidi o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
: “P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. (sic).

No mais o Recurso em Sentido Estrito foi analisado e julgado por esta 2ª Câmara Criminal em 22/09/2023.

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor
Eder Benedito de Souza
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023